Tribunal: TJMT
Processo: 1026922-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026922-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (AGRAVANTE), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - CPF: 323.564.778-37 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 345.323.438-36 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (AGRAVADO), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CARMONA - CPF: 006.441.628-30 (ADVOGADO), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO BITENCOURT MACHADO FILHO - CPF: 351.813.618-62 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO HORTEGA BARROCO - CPF: 144.871.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Contratual. Agravo de instrumento. Tutela provisória de natureza cautelar em ação declaratória e revisional de contratos. Suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária de fração ideal de imóvel. Averbação da suspensão na matrícula imobiliária. Competência territorial fixada por acórdão desta Câmara. Rediscussão vedada pela preclusão. Tutela provisória que abrange todas as fases do procedimento de excussão extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisões que suspenderam os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária sobre fração ideal de imóvel e reafirmaram a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá, afastando nova discussão por preclusão.

II. Questão em discussão

2.
Q
uestões
em análise
:

(i) reexame da competência territorial já definida por acórdão que afastou cláusula de foro;

(
ii
) alcance da tutela provisória quanto à suspensão da averbação da consolidação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial foi fixada por decisão colegiada que afastou a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro, restando a matéria preclusa (CPC, art. 507).

4. A existência de recurso especial, sem atribuição de efeito suspensivo, não autoriza a rediscussão da questão.

5.
A consolidação da propriedade fiduciária constitui etapa do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997 e pode ser suspensa judicialmente, sem afronta ao ato jurídico perfeito ou à LINDB, desde que justificada pela preservação da utilidade da tutela jurisdicional
.

6. A tutela provisória deferida abrange todas as fases do procedimento, inclusive a consolidação, assegurando a eficácia da decisão final na ação principal.

7. A averbação da suspensão dos efeitos da consolidação não implica cancelamento do registro, apenas suspensão de sua eficácia. A decisão agravada observou os limites do acórdão anterior e deu-lhe execução adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

1. A definição da competência territorial por decisão colegiada impede sua rediscussão no curso do processo, por força da preclusão (CPC, art. 507).

2. A tutela provisória que suspende os efeitos do procedimento de excussão extrajudicial abrange a consolidação da propriedade fiduciária, por se tratar de etapa preparatória integrante da sistemática prevista na Lei 9.514/1997.

3
. A tutela provisória que suspende os efeitos do processo de excussão extrajudicial abrange a consolidação da propriedade fiduciária, etapa necessária à realização dos leilões previstos na Lei nº 9.514/1997.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 505 e 507; L. 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do incidente cautelar incidental n.º 1013582-07.2024.8.11.0041, vinculado à ação declaratória e revisional de contratos n.º 1058513-37.2020.8.11.0041.

A primeira decisão, de
id.
193980697, indeferiu pedido da
agravada
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda
-GESC
para suspender a averbação da consolidação da propriedade fiduciária e, ao mesmo tempo, reconheceu a competência do foro de Cuiabá, afastando a alegação de incompetência relativa apresentada pela OPEA.

Posteriormente, sobreveio a decisão de
id.
201110711, por meio da qual o magistrado acolheu embargos de declaração opostos pela GESC, determinando a suspensão da averbação n.º 40 da matrícula 25.449 do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá, que
havia consolidado a
propriedade fiduciária em favor da OPEA, até o julgamento da ação principal. No mesmo ato, rejeitou os embargos manejados pela OPEA e pelo
Fundo Brasil Shopping
, reafirmando a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá e reconhecendo a ocorrência de preclusão quanto à discussão da matéria.

Em suas razões,
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
alega que,
ao rejeitar os embargos de declaração por ela opostos,
o juízo singular
teria desconsiderado a alegação de incompetência territorial, devidamente suscitada em sede de contestação e ainda pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, nos exatos termos da determinação exarada por este Tribunal de Justiça.

Argumenta, ademais, que
ao se reconhecer a preclusão da matéria, incorreu-se em flagrante violação ao comando do acórdão proferido no recurso de apelação, que expressamente consignara que a análise da competência territorial deveria ser realizada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Sustenta também
que houve indevida ampliação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida no
RAI
nº 1011196-30.2024.8.11.0000
, pois, na sua ótica,
a despeito de aquele acórdão ter-se limitado a suspender os efeitos do processo administrativo de excussão extrajudicial da garantia fiduciária, a decisão ora agravada determinou, a partir de embargos de declaração opostos pela parte autora da ação originária GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA a expedição de ofício ao Cartório do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT para suspender a averbação AV-40 da matrícula n.º 25.449, que havia consolidado a propriedade fiduciária em nome da OPEA SECURITIZADORA S.A.

Segundo a agravante, essa consolidação já se encontrava plenamente consumada à época da concessão da medida liminar, tendo sido precedida de regular notificação para purga da mora, inércia da devedora, quitação dos tributos e emolumentos e, finalmente, registro da consolidação em 27 de março de 2024, ou seja, antes mesmo da formulação do pedido de tutela em 8 de abril de 2025.

Nessa medida, defende que se trata de ato jurídico perfeito, o qual não pode ser atingido por decisão judicial superveniente sem violação ao disposto no art. 6º, § 1º, da L
ei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro
.

Por tais razões, requer o provimento do presente
recurso
com o escopo de reformar integralmente a decisão vergastada, para que: (i) seja conhecida e deferida a preliminar de incompetência territorial, à luz do art. 53, III, “a” e “d”, do CPC, uma vez que tanto a sede da ora agravante quanto os contratos em litígio indicam como foro competente a comarca de São Paulo/SP; e (
ii
) seja revogada a ordem de suspensão da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, por se tratar de providência já consumada antes da tutela, a qual deveria se restringir aos atos futuros do processo de excussão.

Indeferida a liminar recursal (id. 306381852), ensejando a oposição de embargos de declaração (id. 307697894), contrarrazoados no id. 310200350 e acolhidos no id. 310417397.

A GESC, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada. Defende que a competência do foro de Cuiabá encontra-se consolidada e que eventual reexame está obstado pela preclusão.

Sustenta, ademais, que a suspensão da averbação da consolidação é medida necessária para resguardar a utilidade da tutela concedida por
esta Corte
, considerando tratar-se de etapa preparatória do procedimento de excussão fiduciária, cujos efeitos são temporários e vinculados à realização do leilão.

O presente agravo deverá ser julgado na mesma sessão do RAI
1027054-67.2025.8.11.0000
, pois ambos versam sobre as mesmas decisões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo tem origem na ação declaratória e revisional de contratos n.º 1058513-37.2020.8.11.0041, ajuizada pela Goiabeiras Empresa de Shopping Center-GESC, em trâmite na 5ª Vara Cível de Cuiabá, por meio da qual a empresa busca a revisão de obrigações decorrentes de operações de securitização e, por consequência, a suspensão de medidas voltadas à excussão de garantias fiduciárias vinculadas à fração ideal de 46,01% do Shopping Goiabeiras.

No curso desse processo, instaurou-se incidente cautelar, mediante o qual a GESC requereu tutela de urgência destinada a impedir a realização de leilão extrajudicial do imóvel e, ainda, a afastar os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária averbada sob o número 40 na matrícula n.º 25.449 do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá.

Nesse contexto, o juízo
de origem, em decisão de id. 193980697, indeferiu a medida pleiteada e
reafirmou sua competência.

Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a ocorrência de erro material e, por meio da decisão de id. 201110711, deferiu parcialmente o pedido da GESC, determinando a suspensão da consolidação até o julgamento da ação principal, bem como rejeitou a pretensão da OPEA e do Fundo Brasil Shopping de rediscutir a competência territorial, sob o fundamento de que a matéria já se encontrava preclusa.

É contra essas duas decisões, a que indeferiu o pedido liminar
(id. 193980697)
e a que, em sede de embargos de declaração, suspendeu os efeitos da consolidação e rejeitou a rediscussão da competência territorial
(id. 201110711), que se dirige o presente agravo de
instrumento.

1.Da possibilidade de rediscussão da competência territorial do juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá

O primeiro ponto diz respeito à competência territorial, sustentando que a matéria não estaria
acobertada pela preclusão, pois a análise anteriormente realizada teria se limitado à cláusula compromissória e à cláusula de eleição de foro, sem abranger as regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil.

Entretanto, a competência do foro de Cuiabá foi expressamente reconhecida por esta Câmara no julgamento do RAC n.º 1058513-37.2020.8.11.0041, interposto nos autos da ação declaratória e revisional, no qual, por maioria de votos firmou-se o entendimento de que, tendo as partes renunciado ao juízo arbitral, deveria ser afastada a cláusula de eleição de foro em São Paulo, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual de Mato Grosso.

O acórdão determinou, assim, a desconstituição da decisão que havia extinguido o processo e o retorno dos autos à 5ª Vara Cível de Cuiabá para regular prosseguimento (id. 204817680).

Contra esse acórdão foram interpostos recursos especiais, já remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 19/02/2025, sob a forma eletrônica, sem, contudo, atribuição de efeito suspensivo.

Portanto, a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá encontra-se definida por decisão colegiada desta Corte, atualmente válida e eficaz, não cabendo rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento, sobretudo diante da regra do art. 507 do CPC, que veda a reanálise de questões já decididas e preclusas no curso do processo
.

Ainda que, em caráter subsidiário, se tenha mencionado que a aplicação do art. 53 do CPC poderia ser apreciada em primeiro grau, tal observação não invalida o fato de que esta Corte já firmou a competência territorial no julgamento da apelação, de forma expressa e com eficácia imediata, independentemente da pendência de recurso especial sem efeito suspensivo
.

Ressalte-se que o acórdão proferido nesta Corte não se restringiu ao exame da cláusula compromissória, mas abrangeu de forma ampla as questões de jurisdição e foro competente, delimitando o alcance da competência judicial e, portanto, exaurindo a controvérsia.

Não há, pois, omissão, lacuna ou nova circunstância que autorize a rediscussão da competência territorial, razão pela qual deve ser mantido o entendimento firmado tanto no acórdão da apelação quanto na decisão ora agravada.

2. Do alcance da tutela provisória e da consolidação da propriedade fiduciária

Cumpre destacar que a peculiaridade do presente agravo reside na alegação da ora agravante de que a consolidação da propriedade fiduciária consubstanciaria ato jurídico perfeito e acabado, insuscetível de suspensão, o que demanda breve exame adicional.

No tocante à decisão de id. 201110711, a insurgência dirige-se à determinação que suspendeu os efeitos da averbação n.º 40 da matrícula n.º 25.449 do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, pela qual foi consolidada, em favor da OPEA, a propriedade fiduciária sobre a fração ideal de 46,01% do Shopping Goiabeiras.

Segundo a agravante, a consolidação, uma vez registrada, teria caráter definitivo e não poderia ser atingida por decisão que apenas suspendeu os efeitos do processo administrativo de excussão extrajudicial, limitado, em seu entender, à realização do leilão. Em síntese, sustenta que a decisão recorr
ida teria ampliado indevidamente o alcance da tutela provisória deferida por esta Câmara no RAI n.º 1011196-30.2024.8.11.0000.

Não obstante os argumentos da agravante, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada está em estrita conformidade com o que foi deliberado por esta Câmara no julgamento do RAI n.º 1011196-30.2024.8.11.0000, não havendo extrapolação dos limites da tutela provisória ali deferida.

Com efeito, sob relatoria original do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, esta Câmara, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela GESC no âmbito do RAI n.º 1011196-30.2024.8.11.0000, entendeu, por maioria, pela negativa de provimento ao agravo, assentando a ocorrência de preclusão consumativa quanto à discussão sobre a consolidação da propriedade fiduciária e, ainda, a inexistência dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Entretanto, sobreveio decisão em embargos de declaração opostos pela GESC, que, sob esta relatoria e por maioria de votos, foram acolhidos com efeitos modificativos. Reconheceu-se, na oportunidade, a superveniência de circunstâncias relevantes, em especial a proximidade do leilão extrajudicial, afastando-se a preclusão e deferindo-se a suspensão dos efeitos do processo de excussão fiduciária, nos termos dos
arts
. 26 e 27 da Lei n.º 9.514/1997, até o julgamento definitivo da ação revisional.

Esse novo acórdão, ao reformar o julgado anterior, estabeleceu o entendimento prevalente desta Câmara quanto à necessidade de preservação da utilidade da tutela jurisdicional, conferindo à medida provisória alcance suficiente para resguardar a integridade do bem objeto da garantia fiduciária, enquanto pendente a solução da lide principal
.

O procedimento previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n.º 9.514/1997 é uno e composto por etapas encadeadas: a notificação do devedor fiduciante, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a realização dos leilões.

A consolidação da propriedade não representa aquisição plena e definitiva do domínio, mas ato instrumental e preparatório à alienação, podendo ser objeto de suspensão judicial quando necessária à preservação da utilidade da tutela jurisdicional.
Desse modo, a ordem desta Câmara para suspender os efeitos do processo administrativo de excussão abrangeu todas as suas fases, não apenas o leilão. Interpretá-la de modo restritivo esvaziaria a medida, pois a consolidação é justamente o ato que desde logo interfere na esfera jurídica da devedora e condiciona os passos subsequentes.

Nesse contexto, ao determinar a averbação da suspensão dos efeitos da consolidação na matrícula, o juízo de origem não cancelou nem anulou o registro, apenas suspendeu sua eficácia enquanto vigente a tutela. Assim, preservou-se a publicidade registral e, ao mesmo tempo, assegurou-se a efetividade do acórdão.

Quanto à tese de que a consolidação da propriedade fiduciária consubstancia ato jurídico perfeito e acabado, insuscetível de suspensão, tal alegação não se sustenta.

A consolidação integra o procedimento unitário de excussão extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997, cuja eficácia pode ser legitimamente suspensa por ordem judicial, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de preservar a utilidade da decisão final.

Não há, portanto, afronta à LINDB (lei de introdução às normas do direito brasileiro), tampouco interferência em ato jurídico perfeito, mas sim a suspensão cautelar de seus efeitos, medida compatível com a sistemática processual vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Desse modo, a decisão agravada limitou-se a dar fiel cumprimento ao conteúdo da tutela anteriormente deferida por esta Câmara, sem extrapolar os limites definidos no julgamento do RAI n.º 1011196-30.2024.8.11.0000, com os efeitos modificativos ali atribuídos
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo as decisões de id. 193980697 e id. 201110711.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025